Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS ATENDIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDAS ADOTADAS NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública em face do perigo da reiteração delitiva, tendo em vista a constatação de elementos concretos a indicar que o acusado faz do crime seu meio de vida.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado, diante da necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os impactos da contaminação pela Covid-19.
3. Ordem denegada.